Tribunal: TJSP
Processo: 0510037-79.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – Taxas e ISS – CDA que aponta o débito cobrado, o que afasta eventual nulidade – Cerceamento de defesa não configurado – Sem prejuízo, possibilidade de substituição da CDA para correção de mero erro formal ou material – Sentença afastada – Exação mantida – Recurso provido.